Tribunal: TJDFT
Processo: 0719222-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719222-09.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANARA DA SILVA ANDRADE AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ivanara da Silva Andrade contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID de origem 92439704) que, em ação de busca e apreensão, determinou a intimação da ré, ora agravante, para indicar “(...) a localização do veículo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça. (...)”. Em suas razões recursais (ID 26552797), a agravante, inicialmente, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, por conseguinte, a dispensa do preparo recursal, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as custas do processo. Sustenta a ausência de amparo jurídico à decisão impugnada, de modo que o Juízo a quo, ao determinar à agravante a indicação da localização do bem vindicado pelo credor, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, extrapolou sua competência legal. Nesse contexto, aponta afronta ao princípio da legalidade insculpido no art. 5o, II, da Constituição Federal. Indica que o Decreto-Lei n. 911/69, para a hipótese de não localização do bem, permite a conversão da ação de busca e apreensão em execução, não havendo obstáculo ao recebimento do valor contratual por parte da empresa credora. Afirma ser excessivamente onerosa a determinação judicial de entrega do veículo, frente à suposta realidade de tratativas extrajudiciais entre as partes para resolução da contenda, afrontando, assim o princípio da menor onerosidade ao devedor, especialmente diante de meios alternativos menos onerosos para a satisfação do crédito. Sublinha a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da reunião dos requisitos legais para o seu deferimento (periculum in mora e probabilidade do direito). Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão que determinou a obrigação de a agravante indicar a localização do veículo, sob pena de multa de 10% (dez por cento) por ato atentatório à dignidade da justiça. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. Registre-se tem sido os presentes autos distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 26553449. É o relato do necessário. Decido. 2. Considerando que o benefício da gratuidade de justiça pode ser postulado em qualquer grau de jurisdição, passa-se à análise do pleito. O art. 5o, LXXIV[1], da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Sobre o tema, vale assinalar que, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[2], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Na hipótese, segundo narrado nas razões recursais, a agravante informa não possuir condições financeiras para suportar os custos do processo. Instruiu o recurso com cópia da sua CTPS, que indica possuir vínculo empregatício ativo, do qual percebe a quantia mensal de R$1.314,25 (mil trezentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos); cópia de contracheques; extrato de conta corrente; cópias de faturas de cartões de crédito; e comprovante de ausência de declaração de IRPF. Os documentos enumerados são harmônicos para demonstrar que a agravante é pessoa hipossuficiência, como se declara. Verifica-se, assim, a existência de elementos probatórios que indicam limitação financeira que inviabiliza o custeio do processo sem o prejuízo de sua subsistência, restando caracterizada, a princípio, a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. Ressalte-se que, ausente apreciação pelo Juízo de origem, a gratuidade será concedida apenas ao presente recurso. Em relação ao pedido de efeito suspensivo, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes os requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Isso porque, em uma análise preliminar, compreende-se que o princípio da cooperação processual insculpido no art. 6o do CPC, determina o dever de todas as partes envolvidas na demanda de “cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”. Na espécie, compulsando o processo de referência, verifica-se que a parte devedora, ora agravante, apresentou defesa prévia (ID de origem 91976319) visando a revogação da decisão liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo, na qual reconhece a mora no cumprimento da sua obrigação contratual de pagamento das prestações do financiamento. Nessa perspectiva, afigura-se lídimo ao Juízo de origem, ao indeferir o pedido de revogação da aludida decisão liminar, determinar à agravante a obrigação de informar o paradeiro do veículo perseguido, visando garantir a preservação do princípio da prestação jurisdicional em tempo razoável[3], sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, porquanto a inobservância dessa ordem possui aptidão para configurar afronta ao art. 77, IV, do CPC[4]. Vale registrar o entendimento adotado por esse e. Tribunal em interpretação de situações análogas, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. CRIME DE AÇÃO PÚBLICA VISLUMBRADO. NOTIFICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVER LEGAL DO MAGISTRADO. 1. É dever das partes, no processo judicial, cooperarem para a resolução do litígio, inclusive, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. 2. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, mostra-se escorreita da decisão que determina a intimação para que o devedor fiduciário informe a localização do veículo, o que encontra amparo nos princípios da boa-fé processual e da cooperação (CPC, artigos 5o e 6o). 3. No caso concreto, o agravado/requerido, ao ser intimado pelo Sr. Oficial de Justiça a dizer onde estaria o veículo objeto da busca, se limitou a responder, "esta por ai". Resposta esta que não denota intenção de cooperação, lealdade e boa-fé processual. 4. Constatando-se abuso de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, mostra-se viável e cabível a aplicação de sanção processual, a qual, neste caso, se consubstancia em multa por litigância de má fé e por ato atentatório a dignidade da justiça, como ocorre quando constatado que o devedor falta com a verdade no processo, cria embaraços ao cumprimento da ordem judicial ou oculta intencionalmente o bem, conforme dispõe o art. 77, I, IV e VI do CPC. 5. O descumprimento de ordem judicial, em tese, pode configurar crime de ação penal pública, por isso é dever do Magistrado, de ofício, comunicar ao Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis (art. 40 do CPP). 6. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1344348, 07019994320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, §2o, DO CPC. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VEÍCULO NÃO APREENNDIDO. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. (...) O não cumprimento exato da ordem para entregar o veículo ou possibilitar sua localização e a não apresentação de justificativa capaz de afastar a determinação judicial, em ação de busca e apreensão, permite a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC. (...) (Acórdão 1328196, 07063411920208070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, requisito obrigatório e cumulativo para possibilitar a atribuição de efeito suspensivo vindicado pela parte. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, defiro o benefício de gratuidade de justiça e indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [3] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [4] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;